Tribunal: TJMT
Processo: 1006353-56.2023.8.11.0000
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-09-06
Data de publicação: 2023-09-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1006353-56.2023.8.11.0000

Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

Assunto:

[Recuperação judicial e Falência, Cabimento]

Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[RODRIGO FONSECA FERREIRA - CPF: 373.674.348-37 (ADVOGADO), ABJ COMERCIO AGRICOLA LTDA - EM RECUPERACAO JUDICIAL - CNPJ: 10.915.101/0007-31 (AGRAVANTE), RODRIGO DE OLIVEIRA SANTOS - CPF: 337.692.968-85 (ADVOGADO), NILSON MULLER - ME - CNPJ: 04.341.148/0001-40 (AGRAVADO), AGROPECUARIA AURORA LTDA - ME - CNPJ: 08.682.096/0001-27 (AGRAVADO), GUSTAVO EMANUEL PAIM - CPF: 015.228.541-50 (PROCURADOR), SEBASTIAO MONTEIRO DA COSTA JUNIOR - CPF: 939.017.801-06 (PROCURADOR), HAIANA KATHERINE MENEZES FOLLMANN - CPF: 014.601.481-26 (PROCURADOR), ZAPAZ ADMINISTRACAO JUDICIAL LTDA - EPP - CNPJ: 24.297.807/0001-04 (TERCEIRO INTERESSADO), ALINE BARINI NESPOLI - CPF: 944.811.211-49 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PARCIALMENTE PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO -

RECUPERAÇÃO JUDICIAL – DECISÃO QUE HOMOLOGOU O PLANO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL – EXERCÍCIO DO CONTROLE DE LEGALIDADE – DISPENSA DA APRESENTAÇÃO DE CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS FISCAIS – POSSIBILIDADE – PRECEDENTES DO STJ – CRIAÇÃO DE SUBCLASSES – POSSIBILIDADE – CRITÉRIOS DEFINIDOS EM LEI DEVIDAMENTE OBSERVADOS – SUPRESSÃO DE GARANTIAS E EXTINÇÃO DAS AÇÕES AJUIZADAS EM FACE DOS COOBRIGADOS E AVALISTAS – IMPOSSIBILIDADE – CONTROLE JUDICIAL – DECISÃO PARCIALMENTE REFORMADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO

I – O plano de recuperação judicial, ainda que aprovado pela assembleia geral de credores, apenas adquire
status
soberano se atender aos preceitos legais do nosso ordenamento jurídico, devendo, por isso, ser submetido ao controle de legalidade pelo Poder Judiciário, tanto que sujeito à homologação judicial.

II - Apesar de o dispositivo legal supra exigir do devedor a apresentação das certidões negativas de débitos tributários, o Superior Tribunal de Justiça possui entendimento firmado no sentido da possibilidade de dispensa de tal exigência em nome dos princípios da preservação da empresa e de sua função social

III - A criação e subclasses é perfeitamente cabível desde que estabelecidos critérios objetivos que justifiquem o pagamento diferenciado e que tais benesses sejam concedidas aos credores comprometidos com as demandas do devedor ao longo da recuperação judicial.

IV - Ainda que sejam soberanas, as decisões da Assembleia Geral de Credores não podem contrariar o ordenamento jurídico e, na espécie, não podem alcançar os credores que não manifestaram expressa anuência com a suspensão das próprias garantias reais e pessoais, nem podem resultar na extinção de ações em benefícios dos coobrigados.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto pela
ABJ COMÉRCIO AGRÍCOLA LTDA
., com o fito de reformar a decisão que, nos autos da Recuperação Judicial de n.º 0002231-82.2018.8.11.0035, manejada por
NILSON MULLER – ME
e
AGROPECUÁRIA AURORA LTDA - ME
, homologou o plano de recuperação aprovado pela assembleia geral de credores.

Para tanto, o agravante, em síntese, alega que a recuperação foi concedida na pendência de vícios insuperáveis, tais como com a falta de certidões negativas de débitos tributários, a supressão das garantias fidejussórias sem anuência do credor e a criação de subclasses que resultaram em deságios diferentes entre credores da mesma classe.

O pedido liminar recursal foi parcialmente deferido.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso.

A Douta Procuradoria de Justiça opinou pelo parcial provimento do recurso, nos termos do parecer apresentado no id nº 170562674.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

As razões do recurso demandam o exame da decisão que homologou o plano de recuperação judicial, com o qual, todavia, a instituição financeira agravante discorda e assenta sua irresignação nos seguintes pontos: (i) dispensa da apresentação de certidões negativas de débitos tributários; (ii) criação de subclasses que resultaram em deságios diferentes entre credores da mesma classe; (iii) supressão das garantias fidejussórias sem anuência do credor.

Pois bem, primeiramente, sobreleva registrar, que o plano de recuperação judicial, ainda que aprovado pela assembleia geral de credores, apenas adquire
status
soberano se atender aos preceitos legais do nosso ordenamento jurídico, devendo, por isso, ser submetido ao controle de legalidade pelo Poder Judiciário, tanto que sujeito à homologação judicial.

A propósito:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – RECUPERAÇÃO JUDICIAL – ASSEMBLEIA GERAL DOS CREDORES – APROVAÇÃO PELA MAIORIA – HOMOLOGAÇÃO DO PLANO DE RECUPERAÇÃO PELO JUIZ – INFRINGÊNCIA A DISPOSITIVOS LEGAIS E CONSTITUCIONAIS – INGERÊNCIA JUDICIAL – POSSIBILIDADE – READEQUAÇÃO DO DESÁGIO DO CRÉDITO E DO PRAZO PARA PAGAMENTO DAS PARCELAS – ATENDIMENTO AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE, PROPORCIONALIDADE E ISONOMIA ENTRE OS CREDORES – RECURSO PROVIDO EM PARTE.

A assembleia geral de credores só é reputada soberana para a aprovação do plano se este não violar os princípios e regras da Constituição Federal e as normas de ordem pública da Lei nº 11.101/2005.

O Poder Judiciário como guardião da Constituição Federal e das leis em todas as suas esferas e instâncias não pode passar ao largo quando verificar que a aprovação do plano de recuperação judicial demonstra flagrante descompasso com o ordenamento jurídico, como nos casos em que possa causar grandes prejuízos ou mais perdas de um em relação a outros credores ou à determinada classe de credores.

O plano de recuperação judicial deve prever tratamento igualitário para os membros da mesma classe de credores que possuam interesses homogêneos, sejam estes delineados em função da natureza do crédito, da sua importância ou de outro critério de similitude justificado pelo proponente do plano e homologado pelo magistrado.

Constatado flagrante tratamento desigual entre credores quirografários no plano de recuperação judicial e em respeito aos princípios constitucionais da igualdade, da razoabilidade, da proporcionalidade e da isonomia, bem como ao § 2º do art. 58 da Lei nº 11.101/05, deve o judiciário readequar o deságio do crédito da parte agravante, bem como o número de parcelas.

(AI 123770/2014, DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO, SEGUNDA C MARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 09/12/2015, Publicado no DJE 14/12/2015)

Assim, no que tange a possibilidade de exigência ou não das certidões de regularidade fiscal, como pressuposto para a homologação do plano de recuperação judicial, vale reproduzir o comando do artigo 57, da Lei nº 11.101/2005, a saber:

Art. 57. Após a juntada aos autos do plano aprovado pela assembléia-geral de credores ou decorrido o prazo previsto no art. 55 desta Lei sem objeção de credores, o devedor apresentará certidões negativas de débitos tributários nos termos dos arts. 151, 205, 206 da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional.

Na espécie, apesar de o dispositivo legal supra exigir do devedor a apresentação das certidões negativas de débitos tributários, o Superior Tribunal de Justiça possui entendimento firmado no sentido da possibilidade de dispensa de tal exigência em nome dos princípios da preservação da empresa e de sua função social, senão vejamos:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. DECISÃO MONOCRÁTICA. POSTERIOR RATIFICAÇÃO PELO COLEGIADO, EM JULGAMENTO DE AGRAVO INTERNO. AUSÊNCIA DE NULIDADE. PRECEDENTES. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. EXIGÊNCIA DE APRESENTAÇÃO DE CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITO. DESNECESSIDADE. PRECEDENTES. MULTA DO ART. 1.021, § 4º, DO CPC/2015. NÃO INCIDÊNCIA, NA ESPÉCIE. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

1. Preliminarmente, esclareço que, consoante a jurisprudência desta Corte, a legislação vigente (art. 932 do CPC e Súmula 568 do STJ) permite ao relator julgar monocraticamente recurso inadmissível ou, ainda, aplicar a jurisprudência consolidada deste Tribunal.

2. Ainda que assim não fosse, eventual vício ficaria superado, mediante a apreciação da matéria pelo órgão colegiado no âmbito do agravo interno.

3. A
apresentação das certidões negativas de débitos tributários não constitui requisito obrigatório para a concessão da recuperação judicial da empresa devedora ante a incompatibilidade da exigência com a relevância da função social da empresa e o princípio que objetiva sua preservação. Precedentes.

4. O mero não conhecimento ou a improcedência de recurso interno não enseja a automática condenação à multa do art. 1.021, § 4º, do NCPC, devendo ser analisado caso a caso.

5. Agravo interno desprovido.

(AgInt no REsp n. 1.984.153/MG, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 6/6/2022, DJe de 8/6/2022.)

Ainda, o entendimento firmado nesta Quarta Câmara de Direito Privado, em julgado recente:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – RECUPERAÇÃO JUDICIAL – HOMOLOGAÇÃO DO PLANO – DISPENSA DE APRESENTAÇÃO DE CERTIDÕES NEGATIVAS DE DÉBITOS FISCAIS – POSSIBILIDADE – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Consoante jurisprudência pacífica do STJ, a "apresentação das certidões negativas de débitos tributários não constitui requisito obrigatório para a concessão da recuperação judicial da empresa devedora, em virtude da incompatibilidade da exigência com a relevância da função social da empresa e o princípio que objetiva sua preservação" (AgInt no REsp n. 1.998.612/SP).

(N.U 1006295-53.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 14/06/2023, Publicado no DJE 15/06/2023)

No tocante à criação de subclasses do plano aprovado, na Classe Credores Quirografários, vale observar o que dispõe o parágrafo único do artigo 67 da Lei n. 11.101/2005, com a nova redação introduzida pela lei n. 14.112/2020,
in verbis
:

Art. 67 (...)

Parágrafo único.
O plano de recuperação judicial poderá prever tratamento diferenciado aos créditos sujeitos à recuperação judicial pertencentes a fornecedores de bens ou serviços que continuarem a prove
-los normalmente após o pedido de recuperação judicial
, desde que tais bens ou serviços sejam necessários para a manutenção das atividades e que o tratamento diferenciado seja adequado e razoável no que concerne à relação comercial futura.

Assim, da atenta leitura norma supramencionada, a criação e subclasses é perfeitamente cabível desde que estabelecidos critérios objetivos que justifiquem o pagamento diferenciado e que tais benesses sejam concedidas aos credores comprometidos com as demandas do devedor ao longo da recuperação judicial.

Nesse sentido, vale reproduzir o entendimento deste Tribunal:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – RECUPERAÇÃO JUDICIAL – PRELIMINAR DE PRECLUSÃO – REJEITADA - PLANO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL COM RESSALVAS E ACRESCIDO DE MODIFICAÇÕES APROVADAS EM ASSEMBLEIA GERAL DE CREDORES – HOMOLOGAÇÃO – CRIAÇÃO DE SUBCLASSES – ARTIGO 67, PARÁGRAFO ÚNICO DA LEI 11.101/2005 - ALEGAÇÃO DE IRREGULARIDADE NÃO DEMONSTRADAS – AUSÊNCIA DE OFENSA PRINCÍPIO DO PAR CONDITIO CREDITORIUM – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Mesmo diante do disposto no art. 55 da Lei nº 11.101/2005 que faculta ao credor manifestar a sua objeção ao plano de recuperação judicial, no prazo de 30 (trinta) dias, cabe ao Judiciário reanalisar os termos do Plano de Recuperação Judicial aprovado pela Assembleia Geral de Credores, apenas para verificar eventuais irregularidades ou nulidades procedimentais, que é justamente a pretensão da agravante e deve ser analisado pelo Poder Judiciário, de modo que não há que se falar em preclusão.

Conforme estabelece o art. 67, parágrafo único da Lei nº 11.101/05, o “plano de recuperação judicial poderá prever tratamento diferenciado aos créditos sujeitos à recuperação judicial pertencentes a fornecedores de bens ou serviços que continuarem a prove-los normalmente após o pedido de recuperação judicial, desde que tais bens ou serviços sejam necessários para a manutenção das atividades e que o tratamento diferenciado seja adequado e razoável no que concerne à relação comercial futura
.”

“(...) É possível o estabelecimento de diferenciação entre credores no Plano de Recuperação Judicial, desde que fundada em fator legítimo, com a finalidade de amparar o soerguimento da empresa recuperanda, e, ainda, desde que o tratamento diferenciado não se dê entre credores da classe que houver rejeitado o plano. Inteligência do art. 58, §2º, da Lei nº 11.101/2005, ‘a contrario sensu’. (...)” (N.U 1016279-03.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, JOÃO FERREIRA FILHO, Vice-Presidência, Julgado em 11/02/2020, Publicado no DJE 03/03/2020).

(N.U 1005324-05.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 18/10/2022, Publicado no DJE 21/10/2022)

Na hipótese, não há que se falar em qualquer incorreção do plano aprovado, neste ponto, isso porque, a diferença de deságio entre 40% e 60% entre os credores, além de proporcional, está condicionada ao cumprimento de obrigações dos credores com menor deságio (subclasse 1), os quais serão fomentadores da atividade e ainda, receberão seus créditos em prazo mais estendido que os demais credores (subclasse 2).

Em termos mais específicos, os credores da subclasse 1 estão obrigados a fornecer créditos aos devedores, com condições de pagamentos que envolvem a amortização dos valores para depois da colheita de soja, enquanto os credores da classe 2, receberão todos os produtos a serem fornecidos, mediante pagamento à vista.

Todavia, não é possível dizer o mesmo, acerca da decisão de origem que, sem a anuência expressa do credor, suprimiu as garantias reais e fidejussórias, com a extinção das ações movidas contra os coobrigados.

Nesse caso, verifica-se que a decisão objurgada, nesse ponto, dissente do entendimento jurisprudencial pátrio quanto ao tema, em especial dos julgados no âmbito do Superior Tribunal de Justiça, senão vejamos:

RECUPERAÇÃO JUDICIAL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PLANO DE RECUPERAÇÃO. EXTENSÃO DA NOVAÇÃO AOS COOBRIGADOS. IMPOSSIBILIDADE. SUPRESSÃO OU SUBSTITUIÇÃO DAS GARANTIAS REAIS E FIDEJUSSÓRIAS. NECESSIDADE DE CONSENTIMENTO DO CREDOR TITULAR. SUPERAÇÃO DO PRECEDENTE INVOCADO PELA PARTE COMO PARADIGMA DO ACÓRDÃO PROFERIDO NA ORIGEM. OVERRULING. INTERPRETAÇÃO CONFERIDA AO ART. 49, § 2º, DA LEI N. 11.101/2005. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

1. "A cláusula que estende a novação aos coobrigados é legítima e oponível apenas aos credores que aprovaram o plano de recuperação sem nenhuma ressalva, não sendo eficaz em relação aos credores ausentes da assembleia geral, aos que abstiveram-se de votar ou se posicionaram contra tal disposição" (REsp n. 1.794.209/SP, Segunda Seção).

2. A superveniência de julgado por órgão superior do STJ que unifica entendimento das turmas julgadoras caracteriza a aplicação da técnica de superação/overruling em relação ao precedente anterior apontado como paradigma.

3.
A assembleia geral não pode suprimir garantias reais e fidejussórias previstas no plano de recuperação judicial sem a anuência do credor interessado, visto que o art. 49, § 2º, da Lei n. 11.101/2005 refere-se à obrigação e, em consequência, a deságios, prazos e encargos, não a garantias cuja desoneração exige anuência expressa.

4. Agravo interno desprovido.

(AgInt no REsp n. 2.003.513/GO, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 6/3/2023, DJe de 9/3/2023.)

Assim, a decisão agravada deve ser reformada, no ponto em que homologou a supressão de garantias e a extinção das ações ajuizadas em face dos coobrigados e avalistas, sem a anuência expressa do credor respectivo.

Ante o exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso para reformar a decisão de base, no ponto em que determinou a supressão de garantias e a extinção das ações ajuizadas em face dos coobrigados e avalistas, sem a anuência expressa da agravante.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/09/2023